Tribunal: TJBA
Processo: 0515185-51.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515185-51.2017.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s): ANGELO MONCORVO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO VALOR MÍNIMO. RECONHECIMENTO E NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE
CONFISSÃO E DE MENORIDADE DO RECORRENTE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DOSIMETRIA RETIFICADA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I

–
Trata-se de
Apelação interposta por
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA VIEIRA
, por intermédio do advogado Angelo Moncorvo de Souza (OAB/BA 34.926), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
14 (quatorze)
dias-multa
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II
–
Consoante se extrai da exordial acusatória,“[...]
no dia 14 de novembro de 2017, por volta das 10:20h na Rua Carlos Conceição, Buraquinho, nesta cidade, o ora denunciado na companhia de terceiro estavam num veículo, modelo Sandero, de cor branca. Em determinado momento, o ora denunciado desceu do veículo portando uma pistola e abordou Pedro Mendonça de Araujo Goes Junior, que estava no veículo modelo Fiat Uno, de cor prata, placa policial QMW9112 exigindo que lhe entregasse o veículo. O ora acusado seguiu no veículo subtraído enquanto o comparsa lhe acompanhou conduzindo o Sandero. A vítima de logo acionou o seu supervisor que estava nas imediações e saíram em busca do veículo. Nesse interim comunicaram o assalto à Policia Militar. Na Estrada do Coco, mais precisamente nas imediações do frigorífico do Mané, avistaram o veículo subtraído e o Sandero e logo após ambos seguiram na direção do bairro Vida Nova, momento que uma viatura passara a persegui-los. Momentos depois já nas imediações do estabelecimento Di Fábrica, a vítima viu seu carro parado e os policiais em volta. A vítima então se deslocou até o local e se apresentou, tendo sido informada que o condutor havia trocado tiros com policiais e acabou sendo alvejado, razão pela qual foi encaminhado ao hospital. Na delegacia, a vítima reconhecera através de fotografia, o ora denunciado como sendo a pessoa que havia lhe abordado
[...]
”.

III

–
Em suas razões, a Defesa requer:
a) Afastar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP (emprego de arma), tendo em vista que o artefato era um brinquedo de airsoft, bem como em razão da ausência de dolo do Apelante em sua utilização; b) Afastar a valoração negativa da majorante do emprego de arma como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena; c) Requer, também, seja aplicada a pena no seu mínimo legal, estando demonstradas as circunstâncias pessoais amplamente favoráveis ao Acusado, bem como seja aplicada a circunstância atenuante de pena constante do Artigo 65, Inciso I, e Inciso III, alínea “d” do Código Penal Brasileiro, também em seu patamar máximo, considerando que o Acusado, à época dos fatos, era pessoa com idade inferior a 21 (vinte e um) anos e que confessou, perante a autoridade, a autoria do crime, relativizando a Sumula 231 do STJ. d) Estabelecer a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do Recorrente, concedendo-lhe a gratuidade de justiça.
IV
– Não se conhece do pleito de gratuidade da justiça, uma vez que o Juízo competente para decidir acerca da isenção das custas é o Juízo das Execuções Penais, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do Recorrente. Assim, após análise do estado de miserabilidade do Sentenciado é o Juízo da Vara de Execuções Penais que decidirá sobre eventual suspensão das custas. Precedentes.

V

–
Em que pese não tenha sido objeto de insurgência recursal, registra-se que a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado por emprego de arma e concurso de pessoas se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Entrega, declarações prestadas pelas vítimas em sede inquisitorial, em Juízo houve a dispensa por parte do Ministério Publico, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial (Pje Mídias) e pelo interrogatório do Recorrente em sede judicial, através dos quais confessa parcialmente a prática dos atos a ele imputados.

VI

–
De uma análise do acervo fático probatório, verifica-se que, em que pese a vítima ter sido ouvida apenas na fase policial, tendo em vista não ter sido localizada no endereço fornecido pelo Ministério Público, que requereu posteriormente a dispensa da oitiva em juízo, a palavra da vítima, ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação, se respaldada pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que, no caso concreto confirmaram seu relato e o reconhecimento do Apelante, feito pelo ofendido na delegacia, apontando-o como autor do delito, bem como em definir o emprego de arma de fogo. A vítima relatou a utilização de arma de fogo por um dos coautores, principalmente para promover ainda mais temor sobre ela.
Para corroborar as assertivas proferidas pela vítima, tem-se também o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente,

confirmando as declarações prestadas na fase inquisitorial.
Outrossim, no caso concreto a utilização de arma de fogo restou devidamente demonstrada pela palavra da vítima, e pelos depoimentos dos policiais militares, de forma que cabia ao Recorrente demonstrar que o artefato era desprovido de potencialidade lesiva, ônus do qual não se desincumbiu ao meramente alegar que se tratava de uma
airsoft
, não havendo que se falar no afastamento da majorante. Inclusive, rememore-se que o Recorrente, após trocar tiros com a guarnição que fazia o acompanhamento do veiculo, foi capturado e encaminhado ao Hospital Meandro Farias para receber atendimento médico, haja vista que foi alvejado, seguindo-se para a Delegacia.

VII

–
Cumpre registrar que a não apreensão da arma de fogo ou mesmo a ausência do laudo pericial da arma ou artefato não possuem o condão de elidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando nos autos houver outros elementos probatórios que evidenciem o emprego da arma de fogo, o que trata-se exatamente o caso concreto. Ademais, o emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando empregar grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do crime, tendo em vista a Teoria Monista ou Unitária, a qual o Código Penal é filiado. Precedentes.

VIII
–

Quanto à dosimetria da pena, requereu o Recorrente a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo como circunstância judicial negativa. De uma analise do pleito recursal, verifica-se que não houve exasperação da pena-base, que foi mantida em seu mínimo legal, nessa linha resta prejudicado o pleito de afastamento da valoração do emprego da arma de fogo como circunstância judicial negativa.

IX

–

Demais disso,

apesar de realmente ter sido reconhecida, pelo Juízo
a quo
,
a atenuante da confissão e da menoridade, estas atenuantes não poderão ser aplicadas em favor do Recorrente, em razão da estrita observância ao Enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que assim dispõe
"a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Outrossim, cumpre destacar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 158/STF – repercussão geral reconhecida).
Dessa forma, nos termos da Súmula 231 do STJ, bem como do disposto no art. 315, §2º, VI do Código de Processo Penal, não há como prover o pleito do Recorrente, mantendo-se a pena intermediária estabelecida no mínimo legal.

X

–
N
o tocante à
primeira fase
, verifica-se não haver necessidade de reparo a sentença, eis que,
in casu
, a dosimetria da pena foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na s
egunda fase
, conforme acertadamente reconheceu o Juízo primevo, embora incida,
in casu
, a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, as penas foram fixadas definitivamente no mínimo legal, sendo que conforme fundamentação alhures, o entendimento deste Tribunal afilia-se ao da Súmula n.º 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, assim verificou-se não haver necessidade de reparo, razão pela qual se mantém a reprimenda inalterada, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
Na
terceira fase
da dosimetria, inexiste causa de diminuição. Vê-se que não agiu com acerto o Magistrado primevo, aplicando a fração de aumento de 3/8, correspondente à majorante do emprego de arma de fogo a época dos fatos.
Nessa linha, havendo duas causas de aumento de penas concorrentes, faz-se necessário atenção ao artigo 68 do Código Penal, merecendo aplicação apenas a causa de maior
quantum
.
Tendo em vista que a época dos fatos, em homenagem ao princípio do
tempus regit actum
, ambas as causas de aumento possuíam a mesma fração, qual seja 1/3 sem olvidar que essa majorante no cenário hodierno possui o percentual de 2/3 (dois) terços, incluído pela Lei 13.654/2018 como expressamente previsto no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal atual, restando a pena em definitivo redimensionada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

XI

–
O regime inicial aplicado em sentença foi o semiaberto. Tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, 'b', do Código Penal, permanece o regime semiaberto, uma vez que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos. A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

XII

–
No caso concreto, embora o Apelante tenha se declarado hipossuficiente, não cabe o pleito de afastamento da pena de multa, uma vez que a sanção estipulada é de observância obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, já que o art. 157 do Código Penal a prevê expressamente, de forma cumulada com a pena privativa de liberdade.

XIII
– Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

XIV
– Recurso
CONHECIDO PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DESPROVIDO
, e,
DE OFÍCIO
,

redimensionada

a pena definitiva do Apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0516513-32.2017.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA VIEIRA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
redimensionando,
DE OFÍCIO
,

a pena definitiva do Apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

e pagamento de
13 (treze) dias-multa
no valor unitário mínimo
, permanecendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07